Tribunal: TJMT
Processo: 1010998-86.2023.8.11.0045
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010998-86.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Menores, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), HIRAN LEAO DUARTE - CPF: 130.370.997-04 (ADVOGADO), GUILHERME PINTO MACEDO - CPF: 601.983.713-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO
–
EXTINÇÃO POR AUS
Ê
NCIA DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS – FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DA SENTENÇA
–
AUSÊNCIA DE DIALETICIDAD
E
–
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

O artigo 1.010, inciso III, do CPC

exige que a parte apelante exponha os motivos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da sentença.

Quando as razões apresentadas na segunda instância estão dissociadas da fundamentação do
decisum
, o recurso é manifestamente inadmissível (Súmula n
.
284 do STF), o que impõe o seu não
conhecimento.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de A pelação C íve l interposto por

BANCO HONDA S/A

contra a sentença
proferida na
Ação de
Busca e Apreensão
a
juizada
em desfavor de
GUILHERME PINTO MACEDO
,

que
julgou extinto
o processo
, sem resolução do mérito, por
ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo

(art. 485, I
V
do CPC
)
, conforme Id.
215959165
.

Em suas razões recursais (I
d.

215959167
)

a parte apelante
sustenta
a
necess
idade de
aplicação do princípio da proporcionalidade
sob o fundamento de
que a
ausência de citação não se deu por
sua culpa,
que se manteve sempre interessada em promover o devido

andamento processual,
pois
tentado por diversas vezes localizar o atual endereço do

promovido
,
não logrou êxito
.

Sustenta
que a extinção do feito se
mostrou equivocada
,
de modo
a violar determinação expressa em lei, além de violar o

princípio da prop
orcionalidade, motivo pelo qual
enseja a nulidade do
decisum
ora

recorrido
.

Ao final,
pugna pelo provimento do
recurso para anular a
sentença
vergastada
.

Sem contrarrazões, ante a ausência de
angularização
processual.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da inicial
que

o

BANCO HONDA S/A

ajuizou
Ação de
Busca e Apreensão

em desfavor de
GUILHERME PINTO MACEDO

objetivando em liminar a
apreensão e ao final a restituição do
veículo

Moto/Honda Biz 125
p
rata, chassi

9C2JC4830PR065695, modelo 2023, ano 2023, placa RRT6A22-01344092656
, em razão da mora constituída no
contrato
n.
2732133,
firmado entre as partes.

Recebida a inicial, em 25/01/2024 foi proferida
a
decisão deferindo a liminar
postulada
na inicial (Id.
215959162
).

Em
seguida, a
autora foi intimada para providenciar
o recolhimento da guia de diligência do Oficial de Justiça para expedição do mandado
(Id.
215959163
).

Em 12/03/2024 a parte autora foi novamente intimada p
ara impulsionar o feito em 15 dias
(Id.
215959164
).

Após,
em
25/04/
2024
, o magistrado singular
Dr. Jean Paulo Le
ã
o Rufino
,
proferiu
sentença de extinção da ação, sem r
esolução de mérito,
em razão da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 485, inciso
IV, do Código de Processo Civil
(Id.

215959165
).

Irresignada, recorre a
parte autora
.

Pois bem.

C
omo é cediço, cabe ao recorrente expor em seu arrazoado, os fundamentos de fato e de direito nos quais respalda a sua pretensão de reforma, deixando explícito seu interesse recursal, manifestando-se pelo combate à tese pronunciada n
a sentença recorrida
, conforme se infere do artigo 1.010, incisos II e III do Código de Processo Civil.

Trata-se, pois, de requisito formal de admissibilidade do recurso de apelação cível, cuja ausência impede o seu conhecimento, conforme preleciona os ilustres doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in
verbis
:

“
Para que o recurso de apelação preencha o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal
, é preciso que seja deduzido pela petição de interposição, dirigida ao juiz da causa (a quo),
acompanhada das razões do inconformismo (fundamentação)
e do pedido de nova decisão, dirigidos ao juízo destinatário (ad quem) [...].
Faltando um dos requisitos formais da apelação, exigidos pela norma ora comentada, não está satisfeito o pressuposto de admissibilidade e o tribunal não poderá conhecer do recurso”. (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 16ª ed. Editora Revista dos Tribunais. 2016. São Paulo. p. 2054)
.

No mesmo sentido, Teotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa,
in
verbis
:

“[...] O apelante deve atacar, especificadamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também de argumentos já delineados em outras peças anteriores.
No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes,
sendo necessário o ataque
especifico
à sentença.
Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do

Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal [...]
. ”

(NEGRÃO, Theotonio; GOUVEIA, José Roberto; BONDIOLI, Luiz Guilherme Aidar. Código de Processo Civil e Legislação Processual Extravagante. 47ª ed. – São Paulo – Saraiva. 2016, p. 922).

Na hipótese, verifica-se que os argumentos constantes nas razões recursais
(Id.
215959167
)
não condizem com a sentença proferida pelo juízo singular, que jul
gou extinto o feito, em razão da ausência do recolhimento da
diligência da Oficial de Justiça
para o cumprimento do mandado da decisão que deferiu a liminar
, mesmo tendo sido a parte autora intimada por duas vezes a promover o ato (
I
d.
215959165)
.

De se ressaltar que a parte apelante não se insurge contra o entendimento contido no ato sentencial, limitando-se apenas a alegar
a
necess
idade de
aplicação do princípio da proporcionalidade
sob o fundamento de que
“
a
ausência de citação não se deu por
sua culpa,
que se manteve sempre interessada em promover o devido
andamento processual,
tenta
n
do por diversas vezes localizar o atual endereço do

promovido
”
.

Assim,
em que pese
a
extinção da ação com fundamento no art. 485, IV, do CPC,
constata-se que as razões da apelação
encontram-se

totalmente
dissociadas dos fundamentos da sentença, impedindo, assim, o seu conhecimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o recurso de apelação não pode se divorciar da fundamentação constante da sentença, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. EM PRINCÍPIO O SEGURADO NÃO PODE DEMANDAR EM JUÍZO A COBERTURA SECURITÁRIA QUE NÃO FOI EXIGIDA ADMINISTRATIVAMENTE POR LHE FALTAR INTERESSE DE AGIR. COMPARECENDO, PORÉM, A SEGURADORA EM JUÍZO E OPONDO-SE AO MÉRITO DA PRETENSÃO CONDENATÓRIA, FICA CARACTERIZADA SUA RESISTÊNCIA E, POR CONSEGUINTE, O INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. OFENSA AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1.
"Em obediência ao princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar o desacerto da decisão agravada, não sendo suficiente a impugnação genérica ao decisum combatido." (
AgRg
no Ag 1414927/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 27/03/2012,
DJe
3/4/2012). 2. Agravo interno não conhecido
. ”

(STJ -
AgInt
no REsp 1604150/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016,
DJe
29/09/2016).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONFIGURAÇÃO. ART. 514, II, DO CPC. [...]
2. Na hipótese não houve impugnação suficiente dos fundamentos da sentença. 3. Agravo regimental não provido
”. (STJ -
AgRg
no
AREsp
832.883/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016,
DJe
13/05/2016).

[sem destaque no original]

Nesse contexto, dissociadas as
razões
recursais
da sentença, o recurso de apelação não merece ser

conhecido.

Com essas considerações,

não conheço do recurso
interposto pela parte autora/apelante.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024